Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Obras Sociais Irma Dulce,Fundação José Silveira,Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza contra o Acórdão 3.828/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, Associação Obras Sociais Irmã Dulce e Fundação José Silveira em face do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. rever, de ofício, o item 9.5. do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistente apenas a penalidade de multa aplicada à Sra. Aldely Rocha Dias, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução - TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução - TCU 235/2010; 9.3. dar ciência da deliberação aos embargantes, ao espólio da Sra. Aldely Rocha Dias e demais interessados.